Tribunal: TJDFT
Processo: 0710966-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MEDIDAS NECESSÁRIAS. OPÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL ADEQUADO.
1. Inexiste elemento mínimo de prova de que as situações vividas pelos réus foram capazes de violar o seu direito de personalidade relacionados ao seu nome, à sua boa-fama ou à sua credibilidade (CPC, art. 373).
2. Os fatos narrados podem ser classificados como meros aborrecimentos ou dissabores da vida cotidiana, não tendo o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a necessidade de compensação por danos morais.
3. O julgador pode determinar medida que for necessária para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (CPC, arts. 497 e 536). A imposição da multa configura um dos mecanismos de coação que pode ser utilizado pelo Juiz, a fim de compelir a parte contrária a cumprir a obrigação de fazer (CPC, arts. 536, §1o e 537).
4. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial, determinada pelo julgador diante da necessidade do caso concreto.
5. Os honorários advocatícios foram fixados em patamar razoável e correspondem a valor adequado a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
6. Recurso conhecido e não provido.